Tribunal: TJDFT
Processo: 0715092-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715092-48.2023.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Dan Herbert Engenharia S/A Apelado: Distrito Federal Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Dan Herbert Engenharia S/A (Id. 58254563) contra a sentença (Id. 58254561) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que o recurso interposto pela sociedade anônima (Id. 58254563) não foi instruído com o comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal. Assim, converto o julgamento em diligência. Promova a sociedade anônima recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 4 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator